Tribunal: TJMT
Processo: 1010567-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010567-61.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BMG S.A. de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1017692-54.2021.8.11.0041, que concedeu a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido providencie a imediata suspensão dos descontos, relativo ao empréstimo, sob a rubrica “cartão de crédito” na aposentadoria recebida mensalmente pela requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), no prazo de 5 (cinco) dias.
O agravado sustenta nas razões do recurso que a Agravada celebrou contrato de cartão de crédito; não foi oportunizado ao BMG, pelo juízo de piso, demonstrar que a Agravada requereu a contratação do cartão de crédito consignado e, de forma expressa, autorizou a reserva da margem consignável e a realização de descontos diretamente em sua folha de pagamento; A Sra. Maria celebrou contrato de cartão de crédito com o BMG em 30/04/2009, sem deixar dúvidas da autorização para os descontos e reserva da margem para o cartão de crédito consignado; Após a contratação, a Agravada solicitou 06 (seis) saques complementares; Os saques foram disponibilizados em conta de titularidade da Agravada, conforme comprovantes; Após a utilização do limite em saques, naturalmente, as faturas passaram a ser remetidas para a Sra. Maria. Nas faturas não há dúvidas quanto ao contrato celebrado. Nelas também é possível obter todas as informações a respeito dos juros praticados e valor a ser pago no mês seguinte, em caso de não pagamento integral daquela fatura; no caso da Sra. Maria, no que tange ao limite a ser consignado em folha de pagamento para o cartão de crédito, ou seja, o valor mínimo para pagamento da fatura, é observado o convênio celebrado com o órgão pagador da Autora, uma vez que ela é servidora do Estado; no contrato celebrado consta autorização expressa para a emissão do BMG CARD, para o titular, assim como para a consignação do valor mínimo da fatura em folha de pagamento; as referidas previsões contratuais vêm escrita em negrito, dando destaque aos seus termos, cumprindo exatamente o que determina o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 54 §3; a Sra. Maria desde o início da contratação do cartão de crédito sempre utilizou o serviço para saques e optou pelo pagamento mínimo através de desconto em sua folha de pagamento e alguns pagamentos voluntários e parciais, deixando em aberto as demais faturas que eram enviadas, razão pela qual, sobre o saldo devedor restante, incidiram os encargos do rotativo do cartão de crédito; quanto ao cumprimento da decisão judicial elenca que é necessário todo o procedimento de envio de ofício ao órgão pagador por ser desconto em folha de pagamento; o BMG deverá expedir comando ao Órgão Pagador, determinando a suspensão dos descontos. Portanto, torna-se impossível o cumprimento de imediato da decisão, pois além das providências adotadas pelo BMG, deve-se aguardar aquelas de responsabilidade do Órgão Pagador; o BMG não poderá ser punido, com a multa pecuniária arbitrada pelo juízo de primeiro grau, por eventual morosidade do Órgão Pagador em realizar a suspensão dos descontos; pretende a revisão da multa aplicada já que poderá acarretar em uma pena desproporcional e fonte desarrazoada de lucros imotivados; o valor de multa diária de R$ 500,00 é por demais penosa e incompatível com a obrigação pretendida pela Sra. Maria nos autos, ofendendo diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 91057987).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada assim constou:
“Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis. Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, sustenta total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento de seu benefício previdenciário, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito. Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n. 8.078/1990 (CDC) que, em seu art. 14, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco o ônus da prova da legítima formalização da vergastada contratação. Nesse sentido: [...]TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – CONTRATO BANCÁRIO –CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE –AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que concedeu a medida liminar para determinar ao banco que imediatamente faça cessar os descontos para pagamento do empréstimo descrito na petição inicial, no valor de R$ 26.137,14 (72 parcelas de R$ 646,46) - Presente a verossimilhança das alegações nos documentos apresentados pelo agravado que autoriza a manutenção da decisão recorrida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21018206720198260000 SP 2101820-67.2019.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 24/07/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2019) [...]De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão, cujos desembolsos têm causado prejuízos à vida civil da parte autora desde 2009. Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, concedo a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido providencie a imediata suspensão dos descontos, relativo ao empréstimo, sob a rubrica “cartão de crédito” na aposentadoria recebida mensalmente pela requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intime-se o (a/s) requerido (a/s) para cumprimento da liminar no prazo de 5 (cinco) dias”.
Pretende o agravante a suspensão da decisão agravada, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova, a contratação procedeu de forma regular, onerosidade do cumprimento da obrigação que inclui o órgão pagador mediante o desconto em folha de pagamento, bem como a onerosidade da multa.
Da análise dos autos, verifica-se que os fatos demandam instrução probatória e numa análise sumária dos documentos apresentados nos autos, a considerar o documento de identificação da agravada e a assinatura aposta no contrato, há uma semelhança, o que poderá ser mais bem apurado na instrução perante o magistrado singular.
Assim, denota-se prematura e satisfativa a decisão agravada quando determina a cessação dos descontos, onde aparentemente se mostra regular a contratação, o que se repita, somente em dilação probatória e análise apurada dos documentos, como disponibilidade dos valores, cláusula contratual será avaliada a regularidade ou não de contratação.
Isso porque, processa neste Tribunal diversos casos semelhantes, em que deva ser apurado caso a caso com a regularidade de instrução.
Desse modo, considerando a probabilidade do direito e prejuízo irreparável, prudente a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso.
Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso pela Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora